Tribunal: STF
Processo: RE 75840
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO APÓS A INSTRUÇÃO PROBATORIA. SE ESSENCIAL
AO JULGAMENTO DA CAUSA, ESTE SERÁ NULO SE NÃO SE DER VISTA DO
DOCUMENTO A PARTE CONTRARIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939,
ARTIGO 223, PARAGRAFO ÚNICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.